Tribunal: TJSP
Processo: 1501408-77.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS - (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DA DEFESA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA QUE RESTOU ISOLADA - AUTORIA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE.. CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS - (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DA DEFESA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA QUE RESTOU ISOLADA - AUTORIA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE.. CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL.- REGIME FECHADO ADEQUADO À ESPÉCIE, INDEFERIDA A SUBSTITUIÇÃO OU "SURSIS" – RECURSO DESPROVIDO.